Tribunal: TCU
Processo: 018.081/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Denúncia a respeito de suposta irregularidade no planejamento e na execução da transferência de competências fiscalizatórias sobre armas de fogo e atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores excepcionais (CACs) do Comando do Exército para a Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de suposta irregularidade no planejamento e na execução da transferência de competências fiscalizatórias sobre armas de fogo e atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores excepcionais do Comando do Exército para a Polícia Federal, formalizada pelo art. 6o do Decreto 11.615/2023 e pelo Acordo de Cooperação Técnica 9/2023/GM, de 18/9/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, combinados com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de habilitação do denunciante como interessado, formulado na peça 8, por ausência de enquadramento nas hipóteses previstas no art. 144 do Regimento Interno do TCU e de demonstração de razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 146, §§ 1o e 2o, do mesmo regimento; 9.3. indeferir o pedido de ingresso do Instituto Sou da Paz como amicus curiae (peça 33); 9.4. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes deficiências identificadas na implementação das competências fiscalizatórias estabelecidas pelo Decreto 11.615/2023: 9.4.1. ausência de estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro relativa à criação e à manutenção das 123 Delegacias e Núcleos de Controle de Armas da Polícia Federal, abrangendo as despesas correntes e de capital associadas e, quanto às despesas obrigatórias de caráter continuado, as medidas de compensação cabíveis, em afronta aos arts. 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000; 9.4.2. ausência de projeções de arrecadação e de estudos que demonstrem a suficiência das fontes disponíveis para o custeio contínuo das atividades de fiscalização transferidas à Polícia Federal, inclusive diante da permanência da vinculação legal da Taxa de Fiscalização de Produtos Controlados, instituída pela Lei 10.834/2003, ao Fundo do Exército, enquanto não houver base legal para seu redirecionamento; 9.5. levantar o sigilo incidente sobre os autos, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 294/2018 e do art. 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, exceto quanto à autoria da denúncia e demais informações protegidas por sigilo legal, nos termos do art. 55 da Lei 8.443/1992 e da Lei 12.527/2011; 9.6. encaminhar cópia desta decisão à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério da Defesa, ao Comando do Exército, à Casa Civil da Presidência da República e ao denunciante; 9.7. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.